Tribunal: TCU
Processo: 019.420/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6035/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.420/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco Gomes dos Santos (XXX.155.472-XX); Francisco Moreira da Costa (XXX.458.642-XX); Gersiane Alves da Silva (XXX.018.002-XX); Jose Pereira da Silva (XXX.398.182-XX); Lucia Maria Avila de Sousa Mesquita (XXX.045.912-XX); Luiz Alberto Cardoso Tiburcio (XXX.752.782-XX); Maria Auxiliadora da Silva Gabriel (XXX.199.302-XX); Maria Terezinha de Souza Mendes (XXX.063.052-XX); Reinaldo Morais Araujo (XXX.660.462-XX); Terezinha Marques de Avilar (XXX.574.432-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.